Tribunal: TJSP
Processo: 1020602-29.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS ELÉTRICOS - Ressarcimento efetuado por seguradora - Prestação de serviços de eletricidade - Sentença que considera provado o fato constitutivo do direito da autora, ante as conclusões da prova pericial, atribuindo o dano a surto elétrico decorrente da rede de distribuição da CPFL - Fundamentos da decisão recorrida que não foram impugnados nas razões recursais -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS ELÉTRICOS - Ressarcimento efetuado por seguradora - Prestação de serviços de eletricidade - Sentença que considera provado o fato constitutivo do direito da autora, ante as conclusões da prova pericial, atribuindo o dano a surto elétrico decorrente da rede de distribuição da CPFL - Fundamentos da decisão recorrida que não foram impugnados nas razões recursais - Procedência da ação mantida - Recurso não conhecido, com respaldo no art. 932, III, parte final, do CPC.